Tribunal: TJDFT
Processo: 0746001-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0746001-35.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES, SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ, NAUE BERNARDO PINHEIRO DE AZEVEDO PACIENTE: DOUGLAS FERREIRA DE CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Douglas Ferreira de Carvalho, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara do Tribunal do Júri de Recanto das Emas/DF e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente (processo n. 0705057-31.2020.8.07.0019), decretada nos autos da ação penal n. 0702633-50.2019.8.07.0019. Paciente incurso, em tese, no art. 121, § 2o, incisos I e IV e art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Informaram os impetrantes (Drs. Thyago Bittencourt de Souza Mendes, Saulo Vitor da Silva Munhoz e Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo) que a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva no dia 1o-julho-2019 e revogada em 30-janeiro-2020, por excesso de prazo, mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas, dentre as quais o monitoramento eletrônico. No dia 26-junho-2020, foi decretada novamente a segregação cautelar, com base em relatórios do CIME, que indicavam que o paciente teria desrespeitado de maneira reiterada a área de inclusão e de exclusão de trânsito e deixado o aparelho sem carga em diversas oportunidades. Afirmaram que não se desconhece que o art. 312, parágrafo 1o, do Código de Processo Penal, autoriza a decretação da prisão preventiva em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas, não obstante, no caso dos autos, isso de deu de maneira automática, sem a observância do princípio do contraditório e das peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, ponderaram que, antes da decretação da prisão, deveria ter sido oportunizada a manifestação da Defesa, a fim de se verificar se houve efetivo desrespeito da medida cautelar, se tal fato não é justificável e se a prisão preventiva é efetivamente necessária, sob pena de nulidade da decisão por ofensa aos arts. 282, § 3o e 563, ambos do Código de Processo Penal, bem como ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ainda mais devido ao risco irreparável que a segregação oferece ao paciente, uma vez que foi novamente exposto a um sistema penitenciário insalubre, que já foi classificado pelo Supremo Tribunal Federal como um estado de coisas inconstitucional. Esclareceram que, embora o Magistrado tenha mencionado que a Defesa teria sido intimada e se manifestado acerca dos relatórios do CIME, nenhum dos IDs por ele indicados na decisão corresponde a eventual intimação ou manifestação da Defesa, tanto é que não fez referência a qualquer justificativa que pudesse ter sido apresentada em favor do paciente acerca dos alegados descumprimentos das medidas cautelares. Nesse sentido, explicaram que, dos IDs mencionados pelo Magistrado, o ID 61474966 é inexistente, não havendo qualquer documento nos autos com essa numeração. Já o ID 65436509 diz respeito a um despacho saneador, por meio do qual apenas o Ministério Público foi intimado a se manifestar sobre os relatórios do CIME, sendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada imediatamente após a manifestação do “Parquet”. Por fim, o ID 66430935 diz respeito à manifestação de ciência da Defensoria, posterior à prisão do paciente. Aliás, o próprio Ministério Público reconheceu nos autos que não foi concedido o contraditório, mas não considerou que houve cerceamento de defesa, sob a alegação de que a decisão teria sido proferida em caráter de urgência. Asseveraram que não há falar em urgência, pois entre a juntada do último relatório que informava suposto descumprimento da medida cautelar e a decisão que decretou a prisão preventiva transcorreram 15 (quinze) dias, de maneira que poderia ter sido oportunizada a manifestação da Defesa nesse interregno, ainda mais que se trata de processo eletrônico. Ademais, argumentaram que deveria ter sido oportunizado o contraditório prévio também em atenção ao princípio da paridade de armas. Salientaram, ainda, que, em descumprimento anterior, o paciente demonstrou boa-fé, ao relatar um problema que teve com o aparelho de monitoramento eletrônico, procurando voluntariamente o Juízo para buscar uma solução, o que deveria ter sido considerado como um ponto favorável, para deixar de decretar a sua prisão. Acrescentaram que ele foi prontamente encontrado para o cumprimento do mandado de prisão, pois estava no endereço que havia indicado para o Juízo, o que revela que ele possui residência fixa e que não tinha a intenção de evitar a aplicação da lei penal. Destacaram que, no período de aproximadamente 6 (seis) meses em que o paciente permaneceu solto, ele compareceu espontaneamente à audiência de instrução e não cometeu novos crimes, de maneira que não há falar que sua liberdade poderia oferecer algum risco à ordem pública ou para o processo. Referiram que, em casos similares, o Supremo Tribunal Federal revogou prisão preventiva decretada sem contraditório prévio (HC 146666 e HC 176212). Acrescentaram que a redação do art. 282, § 4o, do CPP, enuncia que, em caso de descumprimento das medidas cautelares menos gravosas, poderá (e não “deverá”) ser decretada a prisão preventiva e, mesmo assim, em último caso. Portanto, se essa conversão não é automática e cogente, deve ser apresentada fundamentação amparada em elementos concretos, explicitando-se, também, porque a substituição por outras medidas cautelares não seria suficiente. No entanto, isso não foi observado no caso, pois o decreto prisional fundou-se apenas no suposto descumprimento dos limites do monitoramento eletrônico. Ademais, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento das medidas do art. 319 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva, desde que evidenciada a presença dos requisitos do art. 312, o que não foi observado pelo douto Juízo. Ponderaram, ainda, que a gravidade do crime, mencionada pelo Magistrado, por si só, sem a indicação de elementos concretos, não serve de fundamento para a decretação da segregação cautelar, sob o pretexto de garantia da ordem pública. Além disso, ao fazer referência à possibilidade de reiteração delitiva, o douto Juízo não fez referência a nenhum fato que pudesse indicar esse risco. Também salientaram que o paciente está segregado há mais de 110 (cento e dez) dias. Requereram, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, por ilegalidade decorrente da ausência de garantia de contraditório prévio. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Na decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão, a douta autoridade judiciária indicada como coatora fundamentou que a medida foi decretada com base em fatos novos e contemporâneos. Esclareceu que a prisão temporária do paciente havia sido convertida em preventiva em 1o-julho-2019, mas foi revogada em 30-janeiro-2020 para evitar excesso de prazo. No entanto, o paciente desrespeitou em diversas oportunidades as medidas cautelares que substituíram a prisão, em especial área de inclusão e exclusão do monitoramento eletrônico, o que ensejou novamente a decretação da sua segregação cautelar em 26-junho-2020. Ademais, negou que houvesse excesso de prazo, explicando que o processo está tramitando em ritmo compatível com sua complexidade, uma vez que conta com quatro réus e diz respeito a delitos extremamente graves (crimes dolosos contra a vida supostamente cometidos em contexto de disputa pelo comando de tráfico de drogas), também devendo ser levadas em consideração as restrições que foram impostas devido à pandemia da COVID-19, como a suspensão das audiências presenciais. Também ressaltou que a instrução foi encerrada e que atualmente aguarda a juntada de diligência complementar requerida pela Defesa do corréu MARCOS GOMES e a apresentação das alegações finais defensivas, não podendo eventual demora ser imputada do Juízo. Explicou, ainda, que a prisão do paciente não foi decretada de ofício, mas em razão de pedido do Ministério Público, que a Defesa se manifestou acerca dos relatórios do CIME e que a decisão foi devidamente fundamentada no reiterado descumprimento das medidas cautelaras menos gravosas, a evidenciar sua insuficiência e a necessidade da segregação cautelar para a garantia da aplicação da lei penal. Dessa maneira, concluiu que não houve desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação das decisões judiciais. Acrescentou que é verdade que foi ultrapassado minimamente o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da necessidade de manutenção da segregação cautelar, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mas justificou que entendeu que, uma vez que já foi encerrada a instrução, seria mais conveniente deixar para fazer essa avaliação na decisão de pronúncia. Confira-se: Inicialmente, destaco que a ordem de prisão proferida preencheu todos os pressupostos/requisitos legais que autorizam a segregação cautelar do requerente, consubstanciada em fatos novos e contemporâneos a justificar a necessidade do restabelecimento da prisão preventiva, bem como foi devidamente motivada e fundamentada, não padecendo de qualquer generalidade ou mesmo vícios aptos a gerar nulidades no ato decisório. Analisando detidamente os autos do processo em que a constrição de liberdade foi efetivada, bem como do inquérito policial a ele subjacente, observo que o acusado teve a prisão temporária convertida em preventiva em 1o/07/2019. Em 30/01/2020 este juízo, considerando a complexidade do caso e a fuga inicial do distrito da culpa dos outros três suspeitos do cometimento dos delitos dolosos contra a vida, entendeu pela necessidade de relaxar a prisão de Douglas, por meio da decisão de ID 54970970 (autos principais), com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ocorre que o mencionado denunciado infringiu variada e reiteradamente, entre outras medidas, a área de inclusão e de exclusão do monitoramento eletrônico, ensejando novo decreto prisional aos 26 de junho de 2020, lastreada a decisão, notadamente, no descumprimento injustificado das medidas cautelares não prisionais impostas pelo juízo, bem como na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, sendo a prisão cumprida em 26/06/2020. Em linhas gerais, a marcha processual, não obstante a complexidade subjetiva (quatro réus) e objetiva (tem por objeto a apuração da prática de crimes extremamente graves) do caso concreto, somada ao contexto de pandemia de COVID-19 – que impôs diversas restrições sanitárias e de saúde, entre elas, destaco a suspensão da realização de atos processuais de forma presencial, tem se desenvolvido com celeridade compatível com o caso em apreço, observados, em todo momento, os princípios constitucionais e processuais penais, principalmente o devido processo legal, além de todas as garantias individuais do requerente. Vejamos o desenvolvimento processual até aqui: a) Atendido os requisitos legais, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia atribuindo ao indiciado os crimes inscritos nos artigos 121, § 2o, incisos I e IV e art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, sendo essa efetivamente recebida em 10/07/2019; b) O denunciado foi pessoalmente citado (ID 41060121) e apresentou resposta à acusação, sem qualquer incursão no mérito; c) O feito foi parcialmente saneado em relação ao requerente Douglas (ID 45620722), sendo determinada a designação de audiência de instrução e julgamento. Tendo em vista a não localização dos outros três denunciados da prática delitiva foi, no mesmo ato decisório, determinada a citação por edital e indeferido o pleito de relaxamento da prisão do denunciado Marcos Gomes; d) Apesar das dificuldades apontadas acima, verifico que foram realizadas duas audiências de instrução e julgamento. Na primeira, ocorrida em 09/03/2020 (ID 58693866), foram ouvidas as testemunhas da acusação presentes no ato, oportunidade em que as Defesas, diante das ausências das demais testemunhas/vítimas, não concordaram com a inversão da ordem de oitivas e insistiram nos depoimentos das testemunhas/vítimas ausentes. Por essa razão, recentemente, em 29/09/2020, foi realizada assentada em continuação (ID 73385864), oportunidade em que se procedeu com as oitivas das testemunhas e com os interrogatórios dos acusados, dando-se por encerrada a instrução criminal. Com isso, o parquet apresentou suas alegações finais orais, restando tão somente a juntada de diligência complementar requerida pela Defesa de Marcos Gomes e a apresentação de alegações finais por memorias por parte das Defesas dos acusados. Firmadas essas premissas fáticas e jurídicas iniciais, passo a analisar a situação específica da prisão preventiva do requerente Douglas, não sem antes registrar um elevado grau de perplexidade com as alegações defensivas, referente às quantidades de supostas ilegalidades cometidas por este juízo, depois de ultrapassados mais de três meses da ordem de prisão. Não ignora este magistrado que, muitas vezes, advogados atuantes na seara criminal possam ser eventualmente “pressionados” pelo próprio preso e/ou por seus familiares a lograrem êxito em seus pleitos de liberdade, contudo, penso que a argumentação exposta na petição deve guardar mínima correlação ao ocorrido nos autos do processo no 0702633-50.2019.8.07.0019. Neste ponto, ressalto, em primeiro lugar, que a prisão não foi decretada de ofício, porquanto houve requerimento prévio e específico a esse respeito pelo órgão ministerial/titular da ação penal (ID 65704873), em observância ao regramento contido no artigo 311 do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei no 13.964/2019). Em segundo lugar, a Defesa que representava o acusado Douglas Ferreira de Carvalho foi intimada e chegou a se manifestar acerca dos relatórios encaminhados pelo CIME, conforme ID’s 61474966, 65436509 e 66430935), não sendo possível divisar qualquer ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Por último, não vislumbro ausência de fundamentação ou motivação generalizante na decisão atacada, pois fundada no descumprimento persistente - atual e contemporâneo à ordem de prisão do acusado - das medidas cautelares impostas, denotando, consoante bem consignado no decreto prisional, a sua total incapacidade em obedecer aos ditames legais e à ordem judicial, evidenciando, assim, que nenhuma medida cautelar terá o condão de garantir a aplicação da lei penal. Incontroversa, portanto, a necessidade e utilidade da segregação cautelar extrema do requerente, não sendo recomenda a nova substituição por medidas cautelares alternativas à prisão. Sob outro foco, a Defesa técnica arguiu excesso de prazo na formação da culpa, em face da não reavaliação da prisão no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ao que parece esse constitui o único argumento plausível e realmente constante nos autos. Isso porque há de se reconhecer que, embora em uma quantidade mínima, houve o transcurso de mais de noventa dias sem que fosse reapreciada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do requerente. Todavia, as circunstâncias do feito, essencialmente a realização da assentada em 29 de setembro de 2020 e o encerramento da instrução criminal, corroboram a ideia deste juízo em postergar tal reavaliação para o momento da decisão terminativa da primeira fase do procedimento escalonado do tribunal do júri, que ainda não ocorreu simplesmente em razão dos interesses das Defesas dos acusados – seja pelo pedido de diligência requerida pela Defesa do corréu Marcos, seja pelo pedido das Defesas, inclusive do requerente, pela apresentação das alegações finais defensivas por memoriais. Nesta linha de intelecção, reafirmo a correta atuação desta unidade judiciária no feito, até porque a razoável duração do processo deve ser vista levando em consideração algumas circunstâncias: a) a complexidade da causa; b) a atuação das partes (acusação e defesa); e, c) atuação do Poder Judiciário. E, nesse ponto, vejo inconteste a complexidade da causa – tratam-se de crimes dolosos contra a vida, cometidos, em tese, por quatro acusados e no cenário, conforme apurado, de suposta guerra visando o comando do tráfico de drogas da região conhecida por “favelinha”, localizada nesta Circunscrição Judiciária. Em relação à atuação da Defesa, considero que eventual elastecimento da demanda decorreu também no seu interesse, primeiro porque insistiram na oitiva das testemunhas faltantes na audiência realizada em 09/03/2020, depois porque requereram na segunda audiência do dia 29/09/2020, a apresentação de alegações finais por memorias. Portanto, diversamente do sustentado pela combativa Defesa, a alegada demora, sob nenhuma óptica pode ser atribuída pura e simplesmente ao Poder Judiciário. Ademais, se mostra plenamente aplicável ao caso concreto o enunciado da súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo a qual: “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992)”. Assim, considero, neste sentido, que o alegado alongamento de prazo no presente processo foi plenamente justificado, não existindo qualquer ilegalidade na restrição cautelar afeta à demanda. É cediço, por fim, que as circunstâncias pessoais favoráveis são inábeis, per si, para concessão impositiva da liberdade. Dessa forma, à luz das razões acima pontuadas, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva, e, de consequência, mantenho a segregação cautelar do acusado DOUGLAS FERREIRA DE CARVALHO. (ID 20642018) Pois bem. No que diz respeito à alegada nulidade por ausência de manifestação da Defesa quanto ao suposto descumprimento das medidas cautelares, cumpre esclarecer que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “o comando inserto no § 3o do art. 282 do Código de Processo Penal - CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão” (HC 518.650/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019). Assim, em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva do paciente tenha sido mantida com base em fundamentação inidônea, de modo que não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator